Tribunal: TJDFT
Processo: 0717743-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA. contra a decisão de id 17359869, prolatada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da pretensão Anulatória de Débito Fiscal de no 0701753-27.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e facultou o depósito integral do débito com fito na suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em suas razões, o agravante narra, em suma, que em face da exigência do § 2o, art, 2o, da Lei no 5.005/2012, a empresa diligentemente preencheu requerimento, protocolizado em 22/01/2014, para que passasse a realizar a apuração do ICMS pela nova sistemática legal, vigente a partir de 14/11/2013 (Lei no 5.214/2013). Informa que, em que pese tenha preenchido corretamente o endereço da sede da empresa beneficiária no campo relativo ao requerimento do serviço constante no formulário, a Notificação no 86/2014 – NUPES/GEESP, que apontava a ausência de documentos imprescindíveis ao regular andamento do processo administrativo fiscal, foi direcionada para o endereço residencial do sócio da agravante. Ressalta que tal fato lhe causa estranheza, pois diligência anteriormente realizada pela Fazenda Pública com a finalidade vistoriar o local do estabelecimento comercial, ocorreu regularmente no endereço da sede da empresa requerente. Argumenta serem exorbitantes as multas aplicadas em decorrência dos Autos de Infração, visto ultrapassar 100% do valor originário do crédito tributário, pois afiguram-se confiscatórias, eis que dificultam a manutenção da saúde fiscal da empresa e impendem eventual satisfação da dívida, visto a legalidade dos termos propostos. Defende que a nulidade da intimação e os fatos ora relatados demonstram a probabilidade do direito, enquanto o perigo de dano reside nas obrigações inerentes aos títulos executivos que possam advir do arquivamento ilegal do Processo Administrativo no 127.000.686/2014. Portanto, entende estarem presentes os requisitos para deferimento do pleito liminar. Busca, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ICMS decorrentes da diferença apurada entre a alíquota normal e a alíquota diferenciada que vinha recolhendo, consubstanciada na legislação aplicável à espécie que acreditava estar enquadrada. Por meio do despacho de id 17021832, foi facultado ao recorrente realizar a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, do CPC). O agravante respondeu (id 17359866), juntando os documentos constantes no id 17686087 e seguintes. Em novo despacho (id 17374896), o agravante foi instado a comprovar o preparo no ato da interposição do recurso ou a efetuar seu recolhimento em dobro. Em nova manifestação, o recorrente peticionou pela juntada dos comprovantes do recolhimento dobrado (id 17746141 e seguintes). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pela agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Para a agravante a plausibilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional estão no fato de o Fisco supostamente não ter observado o devido processo legal, em razão de alegados vícios procedimentais verificados durante a fiscalização, visto que a intimação do contribuinte por meio do DODF, sem o esgotamento de todas as tentativas nas vias ordinárias, viola o contraditório e a ampla defesa; bem como nos riscos que possam advir da constituição do título executivo. No que interessa, a decisão recorrida restou assim assentada: É a exposição. DECIDO. Para obtenção da tutela pretendida é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos não se verifica, em uma análise em cognição sumária, a probabilidade do direito invocada. Da documentação acostada em Id 58413093, verifica-se que houve o envio da notificação de número 86/2014 à empresa, requisitando uma série de documentos para o andamento do processo administrativo em 21 de março de 2014. Contudo, verifica-se que, por meio do despacho 011/2015, de 15 de janeiro de 2015, as determinações oriundas da notificação 86/2014 não foram cumpridas, o que ensejou o arquivamento do processo. Apresentado recurso administrativo, Id 58417795, a Administração Pública se manifestou indicando o não cabimento da impugnação apresentada, uma vez que, em que pese as arguições de nulidade da notificação, a empresa não obteve a autorização de adoção da regalia fiscal pelo órgão competente. Ainda, na decisão do recurso administrativo voluntário, assim está disposto: “a fiscalização constatou que a empresa não concretizou a opção pela Lei 5005/2012, e por isso, deveria ter apurado o ICMS pelo regime normal a partir de 2011.”. Nesse contexto, verifica-se, numa análise perfunctória, que a empresa não possuía a autorização para a apuração do ICMS na forma apurada, não se verificando a probabilidade do direito invocada. Assim, ausente requisito autorizador da providência liminar requerida, o requerimento da autora não pode ser atendido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência. Isso não obstante, para a finalidade de suspensão da exigibilidade da tributação, faculto a demandante o depósito integral do valor respectivo, nos moldes do art. 151, inc. II do CTN. Uma vez comprovado o depósito, certifique-se a respeito e intime-se o Distrito Federal para que observe a suspensão da exigibilidade, nos moldes da legislação tributária em referência. Com efeito, da análise prefacial das peças que instruíram autos de origem, se constata que o Processo Administrativo no 127.000686/2014, originado pela entrega do “requerimento Modelo Básico”, protocolizado em 22/01/2014, foi arquivado em 15/01/2015 sem análise do mérito, ante o não atendimento da determinação de apresentação de documentos contida na notificação, que foi encaminhada por meio de carta registrada no JG887624834BR (id 58413093 – pág. 7), a qual foi devolvida sem cumprimento, visto ter sido enviada em nome da empresa, mas contemplando o endereço residencial do sócio administrador. No regime das nulidades processuais, aquelas de grandeza relativa somente podem ser reconhecidas quando efetivamente resulta prejuízo à parte que não lhe deu causa. Logo, é aspecto meritório a ser resolvido pela sentença após esgotada a instrução e o contraditório, não havendo de ser examinada e resolvida em estreita sede de agravo de instrumento, de limitada instrução. Aliás, a tutela intermediária buscada pela agravante haveria de pressupor, além da aparência do bom direito, também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos sem os quais não pode ser deferida. Todavia, em manifestação ao Recuso Voluntário interposto pelo agravante (id 58417795 – Pág. 168 dos autos originários), a Representação Fazendária concluiu pela rejeição da preliminar de nulidade suscitada e pelo desprovimento do mérito, ao fundamento de que a empresa contribuinte não tinha direito de se utilizar de regime antes do efetivo reconhecimento e deferimento do enquadramento em regime especial de tributação pelo Fisco. Consignou que competia “ao contribuinte acompanhar seu pedido administrativo de adesão ao regime especial de ICMS, diligenciando constantemente junto ao órgão fazendário, para viabilizar o deferimento do seu pleito” (Pág. 195). Entendimento que foi considerado pela Conselheira Relatora da Primeira Câmara do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em sua declaração de voto (Pág. 206), e corroborado pelo Magistrado a quo em sua fundamentação supratranscrita. Por outro lado, como bem pontuou o d. juízo a quo, revela-se incabível o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito nos termos requeridos, ante a disposição legal contida no art. 151, II, do CTN, in verbis: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral” (g. n.) Sobre a questão já se debruçou o c. Superior Tribunal de Justiça, que restou por fixar o entendimento constante na Súmula no 112, de que a suspensão de crédito fiscal somente é permitida com o depósito integral do débito em dinheiro. Transcreve-se: “Súmula n. 112: o deposito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro”. Nesse compasso, não sobressai a verossimilhança das alegações da empresa agravante, na medida em que a indigitada exigibilidade da cobrança, nesta análise preliminar, encontra-se fundada em fatos que constituem os lançamentos dos ICMS apurados no período de 01/10/2011 a 31/12/2015, vez que descoberta de autorização de utilização de benesse pelo não enquadramento no Regime Especial. No tocante ao perigo de dano, afigura-se como não evidenciado, visto não ter sido noticiado a existência de feito executivo e nem haver registro de outras intercorrências danosas. Assim, nesta moldura, não resta evidenciada a probabilidade do direito e nem foi demonstrado o perigo de dano pelo agravante, capaz de justificar o deferimento do pleito liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se a agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator